Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710733-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: EDUARDO LOPES DOS SANTOS BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto por Sociedade Candanga de Educação e Cultura Ltda. – Centro Educacional Ipê em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas Sisbajud, InfoJud/Infoseg, RenaJud, Sniper, Sinesp e EriDF. A agravante alega que a dívida contraída pelo executado é referente a prestação de serviços educacionais no ano de 2014. Afirma que as últimas pesquisas realizadas para busca de bens ocorreram há mais de 3 anos. Argumenta que o mecanismo de pesquisa como forma de expropriação dos valores financeiros do executado é método judicial ideal e autêntico para o alcance da comprovação da capacidade financeira do devedor insolvente. Pugna pela antecipação da tutela para determinar a pesquisa de ativos nos sistemas Sisbajud, InfoJud/Infoseg, RenaJud, Sniper, Sinesp e EriDF e, no mérito, requer a confirmação da liminar requerida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização do referido meio de busca pode importar em prejuízo financeiro a parte agravante. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que, em parte, há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. No caso em tela, verifica-se que as últimas consultas aos sistemas de busca de ativos datam mais de dois (02) anos (IDs no 157852428, 100775102, 100775102). Desse modo, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de nova pesquisa de bens, haja vista que a última tentativa foi realizada há mais de dois (02) anos, período no qual a parte agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Não se vislumbram, ao menos por ora, motivos que justifiquem o indeferimento do uso das ferramentas Sisbajud, InfoJud/Infoseg, RenaJud, Sniper e Sinesp, haja vista que este Tribunal de Justiça vem deferindo referida pesquisa de bens em casos semelhantes (Acórdãos 1649445, 1807681, 1825603,1826349,1652029). Contudo, quanto ao uso do EriDF, a princípio, não resta evidenciado a probabilidade do direito, tendo em vista que é desnecessária a intervenção judicial para a consulta pelo EriDF, sobretudo se observado que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita (Acórdão 1414520, 1652012). Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, para determinar a realização de consulta aos sistemas Sisbajud, InfoJud/Infoseg, RenaJud, Sniper e Sinesp, a fim de apurar bens passíveis de penhora em nome do executado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator